Tribunal: TJPA
Processo: 0006561-26.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006561-26.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ANDRE MESSIAS SOARES, JEDEILSON SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a validade da cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, reformando parcialmente a sentença para condenar os compradores inadimplentes ao pagamento da taxa de fruição de 0,25% ao mês. O embargante aponta omissões e contradições no acórdão, requerendo, em especial, a fixação do termo inicial dos juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, a exclusão do benefício da justiça gratuita concedido aos réus e a correção da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer sucumbência recíproca, apesar do parcial provimento do recurso exclusivo da autora; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de fixação dos juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado; (iii) verificar se é válida a concessão de ofício do benefício da justiça gratuita aos embargados, sem requerimento ou comprovação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Verifica-se omissão no acórdão quanto ao pedido de modificação do termo inicial dos juros moratórios, sendo adequado o acolhimento dos embargos nesse ponto.

Em casos de rescisão contratual por inadimplemento do comprador, sem constituição prévia em mora do vendedor, os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos somente fluem a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento firmado na jurisprudência do TJPA.

As demais alegações — quanto à sucumbência recíproca e à justiça gratuita — não configuram omissão, contradição ou erro material, mas pretensão de rediscussão do mérito, incabível nos estreitos limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão no julgado quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

Em caso de rescisão contratual de promessa de compra e venda sem configuração de mora do vendedor, os juros moratórios sobre os valores a serem restituídos incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Alegações que visam rediscutir matéria já decidida não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e devem ser rejeitadas nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 884 a 886; Lei nº 6.766/79, art. 32-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0006425-28.2018.8.14.0008, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e ora embargada
ANDRE MESSIAS SOARES, JEDEILSON SILVA SOUSA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS E ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
opôs Embargos de Declaração (ID 27143325), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de Acórdão ID 26801656, cuja ementa transcrevo a seguir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E TAXA DE FRUIÇÃO. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, movida em face de André Messias Soares e Jedeilson Silva Sousa. A sentença rescindiu o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinou a reintegração de posse em favor da autora e fixou a devolução de 80% dos valores pagos pelos compradores, afastando a incidência da cláusula penal cumulada com taxa de fruição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição em contratos de promessa de compra e venda de imóvel inadimplidos pelo comprador; (ii) estabelecer se a cláusula contratual que estipula taxa de fruição de 0,25% ao mês é válida e exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 32-A da Lei nº 6.766/79, com redação dada pela Lei nº 13.786/2018, autoriza expressamente a retenção de valores a título de fruição do imóvel, limitada a 0,75% ao mês sobre o valor atualizado do contrato.

2.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a cumulação entre cláusula penal compensatória e taxa de fruição, desde que haja previsão contratual e os valores sejam razoáveis.

3.

A cláusula 16ª, §1º, alínea “e” do contrato celebrado entre as partes estipula expressamente a taxa de fruição de 0,25% ao mês, valor inferior ao teto legal e não declarado abusivo.

4.

O recorrido permaneceu na posse do imóvel por mais de oito anos sem pagar as parcelas pactuadas, configurando enriquecimento ilícito, vedado pelos arts. 884 a 886 do Código Civil.

5.

A exclusão da taxa de fruição implicaria violação ao equilíbrio contratual e à boa-fé objetiva, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a cláusula contratual que estipula indenização por fruição do imóvel em caso de inadimplemento, desde que observados os limites legais.

2.

A cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição é juridicamente possível, não configurando bis in idem, desde que ambas tenham natureza distinta e previsão contratual.

3.

O inadimplemento prolongado do comprador justifica a condenação ao pagamento da taxa de fruição pela ocupação indevida do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.766/79, art. 32-A, I; CC, arts. 884 a 886.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2119402/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1988300/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2063082/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.03.2024

O embargante,
L.M.S.E.
Empreendimentos Imobiliários Ltda., opõe embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC, apontando contradições e omissões no acórdão proferido nos autos da apelação cível. Em primeiro lugar, sustenta haver contradição quanto à fixação de sucumbência recíproca, uma vez que apenas a parte autora interpôs apelação, a qual foi parcialmente provida para condenar os réus ao pagamento de taxa de fruição, não havendo, portanto, fundamento para o rateio dos honorários advocatícios e custas processuais. Alega que, como os embargados não apelaram, não poderiam ser considerados como parcialmente vencedores, sendo indevida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Em segundo lugar, aponta omissão quanto ao pedido formulado no tópico 11 do recurso de apelação, especificamente sobre a aplicação dos juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado. Argumenta que tal questão foi expressamente suscitada, mas o acórdão permaneceu silente a respeito, razão pela qual requer o pronunciamento do colegiado para suprir a omissão identificada.

Por fim, destaca contradição na concessão do benefício da justiça gratuita aos embargados. Segundo o embargante, além de não haver nos autos qualquer requerimento por parte dos réus nesse sentido, tampouco houve comprovação de hipossuficiência. A concessão de ofício, portanto, violaria os requisitos legais previstos no art. 98 do CPC, os quais exigem manifestação expressa da parte interessada. Em vista disso, requer a reforma do acórdão para sanar tais vícios, excluindo-se a gratuidade de justiça indevidamente concedida e redistribuindo-se adequadamente os ônus da sucumbência.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No mérito, a embargante sustenta, dentre outros pontos, omissão quanto à análise do pedido de modificação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos, pleiteando que tais encargos incorram apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, sob a justificativa de ausência de mora caracterizada.

Com efeito, assiste razão à embargante neste ponto específico. Comprovado que se trata de ação de rescisão contratual com devolução de valores pagos em virtude de contrato de promessa de compra e venda, e reconhecida pela sentença a resolução contratual por inadimplemento dos adquirentes, a incidência dos juros moratórios sobre a quantia a ser restituída à parte inadimplente não deve ocorrer desde a citação, mas sim a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição.

Tal entendimento está consolidado no âmbito deste Tribunal, inclusive sob minha relatoria, a exemplo do julgamento da Apelação Cível nº 0006425-28.2018.8.14.0008, julgado em 28/11/2023, em que se assentou expressamente que “os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, salvo quando não configurada a mora, hipótese em que a contagem se inicia apenas com o trânsito em julgado da sentença que fixa a obrigação de restituição” (TJPA, AC nº 0006425-28.2018.8.14.0008, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado).

No caso dos autos, considerando que a restituição de parte dos valores pagos (80%) foi determinada apenas em razão da rescisão contratual judicialmente reconhecida, sem prévia constituição em mora da parte vendedora, é adequada a aplicação da tese segundo a qual os juros moratórios incidentes sobre tal valor devem ter como termo inicial o trânsito em julgado da decisão, e não a citação.

Dessa forma, deve-se acolher parcialmente os embargos, tão somente para sanar a omissão apontada e reformar o acórdão neste específico ponto, a fim de fixar como termo inicial dos juros moratórios o trânsito em julgado da decisão, mantendo-se incólumes os demais fundamentos e conclusões do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE
aos embargos de declaração, para, sanando omissão, determinar que os juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos à parte autora incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É COMO VOTO.

Belém, 24 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 03/07/2025